Tribunal: TJMT
Processo: 1014477-28.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014477-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CESAR SILVA RIBEIRO - CPF: 044.806.091-48 (VÍTIMA), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MATHEUS PATRICK SIQUEIRA MEIRELLES - CPF: 037.188.491-86 (PACIENTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. REJEIÇÃO. CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.

3.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. PROGNÓSTICO DE BREVE PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

SEMI-IMPUTABILIDADE.

CIRCUNSTÂNCIA PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS MAIS BRANDAS PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
1.
O

modus operandi
da conduta, consistente n
a informação de que o paciente previamente atraiu a vítima a um local ermo para se locupletar dos seus bens e na relevante quantidade de golpes deferidos (ao menos 12!), sem que a vítima pudesse esboçar alguma reação, por sinalizar
maior desvalor do comportamento ilícito
, constitui fundamento válido da prisão preventiva motivada na necessidade de se garantir a ordem pública.

2.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

3.
Se os elementos de convicção que acompanham o
writ
não indicam negligência do Poder Judiciário e ainda apontam que a instrução probatória já foi encerrada, sinalizando prognóstico de breve prolação de sentença, descabe cogitar de constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo injustificado da custódia.

4.1.
Apesar da relevância das informações trazidas pela impetrante, indicando que o paciente tinha apenas parcial capacidade de entender o caráter ilícito do fato criminoso, a matéria não foi prévia e efetivamente examinada na origem, a revelar que a análise direta e imediata por esta Corte do
mandamus
nesse ponto implicaria indevida supressão de instância, de todo inadmissível.

4.2.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Matheus Patrick Siqueira Meirelles
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças-MT
decretou e manteve a
prisão preventiva
do paciente.

Esclarece que ele está custodiado cautelarmente desde
17.2.2023
e foi denunciado porque praticou o crime de
Latrocínio
(art. 157, § 3º, inc. II, do CP).

Para ilustrar a suposta ilegalidade da coação, defende que o decreto cautelar, afora embasado em
fundamentação jurídica inválida
, está calcado exclusivamente na
gravidade abstrata do delito
e vulnera o princípio constitucional da
presunção de inocência
.

Prosseguindo, defende a ocorrência de
excesso de prazo
para encerramento do feito.

Por fim, destaca que “
o paciente foi submetido a um exame pericial que constatou a existência de uma doença mental e desenvolvimento mental retardado, tornando-o incapaz de compreender o caráter ilícito dos fatos e de agir de acordo com esse entendimento
”.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia cautelar seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 172869165).

Instruiu a inicial com documentos (ID 172869169 a 172869175).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 173775169).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 174225675).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 174959174), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– Latrocínio consumado – Prisão preventiva – Irresignação defensiva – Alega constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa – Improcedência – A configuração do excesso de prazo não pode ser mero fruto de rígidas diretrizes aritméticas – Prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral – Diligências complementares requeridas pelo juízo de piso – Incidente de insanidade mental – Complexidade do processo – Trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade – Ausência de desídia do órgão estatal na condução do feito – Alegada fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente – Improcedência – Necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública – Gravidade em concreto da infração penal – Segregação cautelar fundamentada – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Requer ainda, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas ante a alegação de que o paciente é portador de distúrbios mentais – Inocorrência – Incidente de insanidade mental aguarda conclusão – Questão que deverá ser examinada pelo juízo de origem – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 19.10.2022, policiais civis avistaram um corpo flutuando no Rio Araguaia e, após retirá-lo da água, verificaram que ele contava com várias perfurações nas costas, provocadas por arma branca. A vítima foi identificada como
Paulo Freitas Ribeiro
.

Durante diligências investigatórias, descortinou-se que o paciente, ciente de que o ofendido armazenava em sua conta bancária R$ 22.500,00, o agrediu até a morte com o intuito de se apoderar daquele montante – ou de parte dele –, jogou o corpo no Rio Araguaia e, em seguida, fugiu dali a bordo da motocicleta da vítima.

Ouvido na sede da autoridade policial, o paciente admitiu seu envolvimento no delito, mas alegou ter agido em legítima defesa.

Diante dessas circunstâncias, atendendo ao requerimento do
Ministério Público
, a autoridade judicial decretou a
prisão preventiva
do rapaz, nos seguintes termos:

“Na hipótese, a documentação acostada ao feito indica a existência do crime, especialmente o constante nos autos de inquérito policial n. 69.4.2022.32897 (I.P. 40/2022). Possível, também, vislumbrar indícios suficientes de autoria, principalmente pelo constante no relatório de investigação n. 2022.13.78473 (p. 17), termo de declaração de RENAN WILLIAN FERREIRA (p. 24-25), relatório de investigação n. 2022.13.86828 (p. 33) e relatório de investigação n. 2022.13.74795 (p. 76-77). Demais disso,
há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, diante da gravidade em concreto da conduta em tese perpetrada, já que identificadas cerca de 12 (doze) lesões perfuroincisas na vítima – vide laudo de exame pericial de p. 68-75 -, tendo os peritos concluído que a morte da vítima foi de natureza violenta, mediante o emprego de instrumento perfuro-cortante não identificado e que a vítima em nenhum momento se defendeu efetivamente das agressões sofridas. Logo, perceptível que a liberdade do representado implica risco à ordem pública
. Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi) (...). Por fim, pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao representado, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal” (ID 172869172). Destaquei.

Mais tarde, a prisão cautelar foi
mantida
,
apesar dos reclamos da defesa técnica (ID 172869173).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
e se afiguram válidos para autorizar a constrição impugnada.

A natureza da conduta assumida pelo paciente
reflete um acentuado
descontrole psíquico-emocional
e

indica
a
periculosidade
que ele oferece para a comunidade em que está inserido, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Paralelamente, o
modus operandi
da conduta, consistente na informação de que o paciente previamente atraiu a vítima a local ermo para se locupletar dos seus bens e na relevante quantidade de golpes sofridos (ao menos 12!), sem que a vítima pudesse esboçar alguma reação, sinaliza
maior desvalor do comportamento

ilícito
, constituindo fundamento válido para a prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.

Ilustrando o raciocínio, confira-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3.
No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no
modus operandi
do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado
. Segundo se extrai do caderno processual, o agravante, em concurso de agentes, abordou a vítima, subtraindo-lhe pertences e, na sequência, efetuou disparos de arma de fogo, causando-lhe graves lesões. Conforme relatado, houve troca de tiros e um dos agentes foi morto no local, enquanto o agravante, mesmo ferido, empreendeu fuga, sendo preso em flagrante em outra rua em momento posterior. 4. Além disso, o agravante já havia praticado ato infracional, quando menor de idade, além de responder a processos pelos crimes de latrocínio, corrupção de menores e homicídio, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva” (AgRg no RHC n. 173.602/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 22.5.2023). Destaquei.

Ainda sob essa perspectiva, é relevante frisar que, segundo a testemunha
Renan Willian Ferreira
, o paciente seria integrante de uma
organização criminosa
, circunstância que, por indicar uma personalidade um tanto quanto deturpada, igualmente fundamenta o recolhimento provisório ao cárcere.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor/manter a custódia processual.

Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18.12.2020).

A seguir, a pendência na conclusão da fase probatória
não
se afigura substancial ou desarrazoada, pois ao que tudo indica,
a autoridade judiciária vem movimentado o feito – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
– em prazos adequados, a evidenciar o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Ademais, é interessante salientar que a maior parte das testemunhas já foi ouvida, a audiência para inquirição da última testemunha foi realizada com sucesso em 4.7.2023 e a fase probatória está encerrada, a denotar o
prognóstico de breve prolação de sentença
.

Nesse contexto, por não haver prova cabal da morosidade ou do suposto descaso do Juízo
o quo
oficiante, é
defeso
reconhecer a ilegalidade da motivada no suposto excesso de prazo da coação.

Mais à frente, o impetrante invoca a
parcial

incapacidade do paciente de entender o caráter ilícito
da conduta para alcançar a revogação da custódia processual.

De acordo com o Laudo Pericial que instrui o
writ
, o paciente foi diagnosticado com “
retardo mental leve comórbido e transtorno afetivo bipolar
” e, ao tempo do fato criminoso, “
por doença mental e por desenvolvimento mental retardado, era parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos e parcialmente incapaz de determinar-se de acordo com este entendimento
” (ID 172869174).

Apesar da relevância das informações trazidas pelo
expert
, os autos não contam com elementos seguros de que elas foram prévia e efetivamente examinadas na origem, a revelar que a análise direta e imediata por esta Corte do
mandamus
nesse ponto implicaria indevida supressão de instância, o que é inadmissível.

Endossando o entendimento, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
A matéria relacionada à substituição da custódia provisória da ré por prisão domiciliar não foi examinada no acórdão combatido, circunstância
que inviabiliza a análise do tema nesta oportunidade, por configurar supressão de instância
. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal (...)”. (HC 545.311/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 14.2.2020). Destaquei.

Finalmente, afigura-se
inviável
a aplicação de providências cautelares menos gravosas, pois a gravidade concreta da conduta criminosa e a periculosidade do paciente
demonstram
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública, é
defeso
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Matheus Patrick Siqueira Meirelles
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023